Tribunal: TJBA
Processo: 8004301-83.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004301-83.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR APELADO: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS Advogado(s):VITORIA DANIELA DA SILVA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO E DE DANO MORAL. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por vício em pneu novo que apresentou rompimento estrutural no primeiro dia de uso, condenando a fornecedora à substituição do produto ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil da fornecedora diante do rompimento do pneu adquirido pelo consumidor no dia seguinte à compra; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A perícia técnica constatou rompimento da estrutura do pneu sem sinais de impacto externo, evidenciando vício de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC. 4. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, conforme art. 12 do CDC, e não foi demonstrada causa excludente, como culpa do consumidor ou de terceiro. 5. O dano moral decorre do risco concreto à segurança do consumidor e seus familiares, expostos a perigo imediato em deslocamento rodoviário, superando o mero aborrecimento. 6. O valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. 7. Inviável a majoração dos honorários recursais, por já terem sido fixados no teto legal pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Caracterizado o vício de qualidade em pneu que apresenta rompimento estrutural no primeiro dia de uso, é objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos dos arts. 12 do CDC. 2. O rompimento repentino de pneu novo, durante viagem, configura situação de risco concreto à segurança do consumidor, apta a justificar a indenização por danos morais, independentemente da ocorrência de lesões físicas ou materiais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I; 8º; 12, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004301-83.2021.8.05.0103, sendo Apelante Pirelli Pneus LTDA e Apelado Jorge Luiz Pereira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora